Tribunal: TJDFT
Processo: 0716340-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processo : 0716340-35.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 230726815 dos autos originários n. 0714232-98.2023.8.07.0001), que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, bem como consulta ao sistema PREVJUD. O agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa na modalidade indicada, com amparo nos princípios da satisfação da execução, da efetividade, da cooperação e da economia processual. Pontua que o “excesso de trabalho do cartório também não pode justificar a recusa da providência pleiteada”. Alega que o PREVJUD foi concebido para agilizar o trâmite dos processos de natureza previdenciária, mas seu uso não se limita a tais demandas. Pontua que a “consulta a dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), benefícios ativos ou inativos, vínculos empregatícios e rendimentos declarados é fundamental para a identificação da capacidade patrimonial do Agravado e para a adoção de medidas eficazes de satisfação do crédito”. Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator